Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719797-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, RICK SENA DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bartolomeu Nascimento dos Santos contra a r. decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702028-55.2019.8.07.0003 indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem as residências dos Agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS e outros em face de SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA e VINICIUS RODRIGUES RAMALHO. A execução iniciou-se em 20/09/2021 (ID 103588273) e decorre de reparação civil de ID 76702969. O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em15/02/2023, conforme ID 149582796. Houve penhora de ativo financeiros, parcialmente frutífera, em 27/10/2023 (IDs 176544888 e 181668770). Nova satisfação parcial do débito com a penhora de R$ 3.407,96, via Sisbajud, ID217995125. A parte exequente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens supérfluos que guarnecem a residência do executado (Id. 230429587) DECIDO. Analisando o pedido, cumpre observar que a regra geral da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência, conforme prevê o art. 833, II, do Código de Processo Civil, tem por objetivo resguardar a dignidade da pessoa humana, assegurando que o devedor mantenha o mínimo existencial necessário para uma vida digna. A legislação processual civil brasileira é clara ao estabelecer que a penhora deve observar uma ordem preferencial, conforme dispõe o art. 835 do CPC, sendo que a penhora de bens móveis é autorizada secundariamente e deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, conforme art. 805 do CPC. Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos. No caso em apreço, a exequente não logrou demonstrar de forma inequívoca que os bens móveis que guarnecem a casa da executada são de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Além disso, o valor elevado da execução aponta para a inexpressividade da medida para satisfação do débito. Assim, ausentes indícios mínimos da efetividade da referida medida, o indeferimento do pedido de penhora dos bens móveis que guarnecem a casa da executada é a medida adequada. Portanto, indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois não verificada exceção à regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a casa (artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil). Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. Após, retorne o processo em arquivo provisório (§ 2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional, que já se interrompeu diante da penhora parcial de IDs 176544888 e 181668770 (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Para fins de análise da prescrição intercorrente, o termo inicial é da data da interrupção da prescrição que ocorreu em27/10/2023. Ressalte-se a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é trienal, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Diante do exposto, caso não haja efetiva constrição de bens do executado até28/10/2026, ocorrerá a prescrição intercorrente.” Alegam os Agravantes, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens encontrados nos endereços dos Agravadas impede a satisfação do crédito exequendo, prejudicando o direito dos Agravantes. Reforçam que a execução é processada segundo os interesses dos credores, que têm direito de buscar bens dos devedores, sendo inviável presumir a ineficácia da medida antes de ser realizada. Ainda destacam que cabe ao oficial de justiça atestar a ausência desses bens, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para expedir mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, ante a relativização da regra prevista no art. 833, II, do CPC, e a necessidade de avaliação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Sem preparo, por ter sido concedida gratuidade de justiça aos Agravantes nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art.932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pedem os Agravantes que seja deferido o pedido de penhora e avaliação, cujo mandado deve ser cumprido nas residências dos Agravados, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que foram frustradas as diversas tentativas de localização de bens e ativos financeiros dos devedores em valor suficiente para satisfazer o crédito em execução. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último defende os interesses do credor. No caso em exame, considerando a que as medidas já empreendidas foram frustradas, é razoável que se expeça mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido nas residências dos Agravados, a fim de localizar bens móveis penhoráveis, assim considerados aqueles de elevado valor. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou que superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. É certo que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois só alcança os bens não essenciais, principalmente se os que forem encontrados estiverem em duplicidade ou tiverem elevado valor. Vale ressaltar, por oportuno, que a conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem as residências dos executados, a partir da aferição do valor ou da necessidade a que se destinam, somente pode ser alcançada após a realização de diligências por oficial de justiça. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Vislumbro, também, risco da demora, pois o processo já foi suspenso devido à ausência de bens penhoráveis dos devedores, o que pode ensejar futura prescrição intercorrente. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora e avaliação de bens de elevado valor encontrados nas residências dos Agravados. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Em razão de um dos Agravantes ser menor, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora